Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-92.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001747-92.2020.8.11.0004
RECORRENTES: FELIPE FLORIPES DE LIMA e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FELIPE FLORIPES DE LIMA e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92620592):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –ABSOLIVIÇÃO PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – VÍTIMA QUE POR DOIS DIAS ESTEVE PRIVADA DA LIBERDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente justificada.
Quando o acervo probatório, colhido durante a instrução, permite a formação de juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição.
Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.
Incabível o pleito de absolvição do crime de cárcere privado, tendo em vista que o conjunto probatório juntado aos autos na fase inquisitiva e judicial são suficientes para dar ensejo à condenação.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, amparadas pelo depoimento da vítima e pelo exame de corpo de delito, descabe falar em absolvição por falta de provas.
Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal, pouco importando a efetiva corrupção do menor, logo, demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, devem ser mantidas as condenações.
Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 101292493)
Recurso tempestivo (Id. 103348493).
Contrarrazões (Id. 104333973).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, consignou que:
“Após o detido exame dos autos, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo.
Ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, constata-se dos autos que a equipe da Polícia Militar havia recebido uma denúncia de sequestro e cárcere privado, razão pela qual começaram a patrulhar as imediações daquela residência, quando se depararam com o recorrente Gabriel, em frente à residência e, ao se aproximarem, foi dado comando para que o apelante parasse e colocasse as mãos na cabeça, e que, naquele momento, o recorrente dispersou algo ao chão e correu para dentro do imóvel.
Os policiais constataram que o objeto jogado ao chão tratava-se de 3 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha, fato este que motivou a perseguição do recorrente e a entrada naquela residência, em verdadeira situação de flagrante.
Além disso, diversamente do que apresentado nas razões recursais, o tablete de “maconha”, a que os recorrentes aludem, com peso total de 541,850g, foi apreendido em uma bolsa azul, que estava enterrada em um terreno baldio próximo à residência, em virtude de informações colhidas dos vizinhos, que viram o menor Willian Matheus Ribeiro dos Santos saindo com uma enxada daquele local.
Urge destacar ainda que os policiais investigavam aquela residência por um possível delito de sequestro ou cárcere privado, também este crime, de natureza permanente que justifica o flagrante, uma vez que haviam recebido informações da família da vítima que ele estava sendo mantido preso até que pagasse uma quantia a título de dívida por um suposto furto de entorpecentes e de uma arma de fogo, objeto este não encontrado no local.
Assim, a situação de flagrante foi devidamente constatada, o que valida a entrada na residência sem prévio mandado emitido pela autoridade judiciária.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, assentou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 08.10.2010 Gilmar Mendes, DJe de 8.10.2010).
Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Saliente-se ainda que o crime de tráfico de drogas e delito de cárcere privado por ser crimes permanentes autorizam a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ- HC 188195 DF 2010/0193763-8).
Diante disso, verifico que não houve qualquer irregularidade na ação policial passível de nulidade, bem como nas provas obtidas, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.” (Id. 92620597)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição dos recorrentes por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 101292493)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça